Tribunal: TJPA
Processo: 0845497-17.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10080 - Telefonia
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845497-17.2017.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND URBANAS DO EST PARA

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS ANTERIORMENTE OPOSTOS. ALEGAÇÕES QUE NÃO SE COADUNAM COM A REALIDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 25ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0845497-17.2017.8.14.0301

EMBARGANTE:

CLARO S.A.

EMBARGADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND URBANAS DO EST PARA

ACÓRDÃO EMBARGADO: ID. Num 18739844

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CLARO S.A.
em EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO interposta contra sentença proferida nos autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND URBANAS DO EST PARA
em desfavor da ora embargante.

O acórdão embargado
(ID Num. 18739844)
foi proferido nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVOS, PORQUE PROTOCOLIZADOS DEPOIS DE DECORRIDO O PRAZO RECURSAL PREVISTO NO ART. 1.023 DO NCPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

Em suas razões recursais
(ID Num. 19470121)
a embargante
CLARO S.A.
sustenta que os embargos de declaração de
ID Num. 17820341,
que não foram conhecidos em razão de sua intempestividade, deveriam na verdade ter sido considerados tempestivos, tendo em vista que estes visariam impugnar a decisão proferida por esta relatora ao
ID Num. 17738579
, e não o acórdão de
ID Num.
14114605
, que negou provimento ao agravo interno.

Conforme afirma, a intimação da decisão de
ID Num.

17738579
ocorreu em 24.01 e os embargos de
ID Num. 17820340
foram opostos em 29.01, dentro do prazo legal de cinco dias, pelo que não haveria de se falar em intempestividade.

Requer ao final o recebimento e acolhimento dos embargos de declaração de
ID Num.

17820341
, em razão de sua tempestividade.

Contrarrazões apresentadas por
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND URBANAS DO EST PARA (ID Num. 19860768)
em que requer a manutenção do acórdão que não conheceu dos embargos de declaração, considerando-os intempestivos. Afirma, ainda, que o objeto da ação, referente à regularização do serviço de internet, já foi suprimido em razão do acordo firmado entre as partes.

É o que importa a relatar.

VOTO

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por CLARO S/A contra o acórdão de
ID Num.
18739844
, que

deixou de conhecer embargos de declaração anteriormente opostos pela mesma parte, em razão de sua intempestividade.

Adianto não assistir razão à embargante.

Da detida análise dos autos constata-se que foi proferido em
16/05/2023
acórdão que conheceu e desproveu agravo interno interposto por SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND URBANAS DO EST PARA
(ID Num. 14114605)
.

Em
25/05/2023
, a embargante CLARO S/A peticionou ao
ID Num. 14291578
alegando a existência de erro material no acórdão acima mencionado, requerendo a readequação da base de cálculo dos honorários advocatícios, para que estes sejam majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, e não sobre o valor da condenação.

Na decisão de
ID 17738579
considerou-se que a CLARO S/A com a petição de
ID Num. 14291578
deveria ter sido consubstanciada em embargos de declaração, posto que pretende a modificação de decisão já publicada, sendo o mero peticionamento o meio processual inadequado.

Após isso, em
29/01/2024,
CLARO S/A opôs os embargos de declaração de
ID Num. 17820341
apresentando os mesmos argumentos anteriormente levantados na petição de
ID Num. 14291578.

Sobreveio o acórdão de
ID Num. 19351299
que não conheceu dos embargos de declaração de
ID Num. 17820341
diante da sua manifesta intempestividade.

É diante do inconformismo da CLARO S/A com o acórdão mencionada acima que foram opostos os embargos de declaração agora submetidos à análise
(ID Num. 19470121)
.

Como já relatado, a embargante afirma que os embargos de declaração anteriormente opostos são tempestivos porque fariam referência à decisão de
ID Num.

17738579
e não o acórdão de
ID Num. 14114605.

Contudo, conforme se depreende do relato dos eventos processuais até aqui exposto, tanto a petição de
ID Num.

14291578,
como os embargos de declaração de
ID Num. 17820341
contém o mesmo pedido, e visam a modificação

da base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixada no acórdão de
ID Num.

14114605.

Portanto, não merece prevalecer a alegação da embargante pela clara dissociação dos seus argumentos com os elementos constantes dos autos.

Assim, considerando-se que a CLARO S/A foi intimada do acórdão no dia
19/05/2023
, por meio do Diário de Justiça eletrônico, e que as razões dos embargos de declaração somente foram protocolizadas no dia
29/02/2024
, resta evidente a intempestividade dos embargos de declaração opostos ao
ID Num

17820341.

Por fim, no que se refere aos fatos alegados por
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND URBANAS DO EST PARA
nas contrarrazões de
ID Num. 19860768,
referente à existência de acordo firmado entre as partes, deve-se ressaltar que, até o presente momento não foi colacionado aos autos o termo de acordo assinado pelas partes, como determinado na decisão de ID Num. 17738579, o que torna impossível a sua homologação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo a íntegra do acórdão recorrido, nos termos da fundamentação.

É o voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/07/2024